Tribunal: TJES
Processo: 5021535-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021535-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO LUIS FARIA OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “ALTO FORMOSO”. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Claudio Luis Faria Oliveira, contra decisão do Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0000885-60.2022.8.08.0061, oriunda da denominada “Operação Alto Formoso”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, à vista das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo não se realiza de forma aritmética, devendo observar juízo de razoabilidade, considerado o contexto fático-processual e a complexidade da causa.

4. O processo originário é de elevada complexidade, envolvendo cerca de 30 réus, imputações de tráfico de entorpecentes e organização criminosa, extensa prova técnica, interceptações telefônicas e múltiplas defesas, o que justifica maior dilação temporal.

5. Não se verifica desídia ou inércia do juízo de origem, que vem adotando providências compatíveis com a fase processual, inclusive com a intimação sucessiva das defesas para apresentação de memoriais, nos termos do art. 403, §3º, do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.
7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
1. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, não se configurando pelo mero decurso do tempo, especialmente em processos complexos com pluralidade de réus.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se revelarem insuficientes para conter o risco decorrente da gravidade concreta das condutas imputadas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 403, §3º; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 952426/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5021535-27.2025.8.08.0000

PAC
IENTE
:
CLAUDIO LUIS FARIA OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLAUDIO LUIS FARIA OLIVEIRA
,
contra suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo douto Magistrado da Vara Única de Vargem Alta nos autos da Ação Penal nº 0000885-60.2022.8.08.0061.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente
é submetido a flagrante excesso de prazo, já que persiste o cárcere há mais de 03 (três) anos sem que tenha sido finalizada a instrução criminal. Requerem, ao final, a concessão da ordem para o fim de que seja o paciente posto em liberdade, se necessário, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da presença de condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida no mov. ID 17506660.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
,
de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

In casu,
consoante relatado, sustentam os Impetrantes a necessidade de revogação da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e do flagrante excesso de prazo.

Inicialmente, é importante registrar que o paciente encontra-se preso preventivamente no âmbito da Ação Penal n.º 0000885-60.2022.8.08.0061, instaurada a partir da denominada “Operação Alto Formoso”.

A custódia cautelar foi decretada em razão de indícios de participação do paciente em organização criminosa voltada à prática de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, e art. 2º, §§ 3º e 4º, da Lei n.º 12.850/13.

A investigação foi deflagrada a partir de elementos obtidos por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, bem como por diligências de inteligência motivadas por denúncias anônimas, que indicavam a atuação de grupos estruturados no comércio ilícito de drogas em diversos municípios da região sul do Espírito Santo, com destaque para os núcleos operacionais de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim.

Trata-se, portanto, de
processo de elevada complexidade
, com
pluralidade de réus, conexões probatórias relevantes
e ampla produção de prova técnica.

Nesse cenário,
a duração do processo, embora significativa, não se mostra desproporcional à sua estrutura e à gravidade das imputações
, tampouco decorrente de desídia judicial.

A alegação de inércia do juízo de origem não se comprova, tampouco se pode afirmar que a marcha processual se encontra paralisada por omissão judicial. Ao contrário, verifica-se que o juízo vem adotando providências compatíveis com a fase processual, como a intimação sucessiva das defesas técnicas dos diversos réus para apresentação dos memoriais, conforme previsão expressa do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

V
erifica-se que o feito não se encontra paralisado, mas ao revés, está tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves, de resolução complexa e que conta com a presença de 30 (trinta) réus, com defesas constituídas distintas, as quais ainda estão apresentando as defesas prévias dos acusados, conforme disposto nas informações de Id. 17540171, e se encontram provocando a atuação do Juízo a quo para decidir questões incidentais, tais como pedidos de liberdade provisória, como pode se extrair do andamento do processo originário.

Ainda, q
uanto à alegação de excesso de prazo, cumpre rememorar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao reconhecer que o mero decurso do tempo, por si só, não configura excesso de prazo, especialmente em causas complexas.
A análise deve levar em conta a razoabilidade, o contexto da causa e os fatores concretos que influenciam a tramitação, como demonstrado no seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TRÂMITE DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
[...]
6
. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
7. No caso, observo que o processo vem tendo andamento regular na instância recursal. A propósito, já foram apresentadas as razões ao referido recurso, assim como as contrarrazões, estando os autos principais conclusos para julgamento. Não se mostram, portanto, além dos limites da razoabilidade, os prazos ultrapassados desde a prolação do édito condenatório, apresentação das razões recursais pela defesa e conclusão dos autos ao relator, principalmente, ao se considerar o lapso transcorrido desde a decretação da custódia cautelar e a pena de reclusão aplicada em primeiro grau, qual seja, 7 anos de reclusão, 6 meses de detenção, no regime inicialmente fechado. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC: 952426 PA 2024/0384907-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024)

No presente caso
,
embora o paciente se encontre preso preventivamente há mais de dois anos, o feito não se encontra estagnado, nos moldes já delineados, e não há inércia por parte dos órgãos Estatais. Ao contrário, observa-se o empreendimento de todos os esforços necessários para o bom e regular andamento dos atos processuais

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder, e considerando que a análise do alegado excesso de prazo exige instrução mais aprofundada do feito, não é cabível, neste momento, a concessão da medida de urgência.

Assim, as circunstâncias já delineadas constituem panorama que indubitavelmente legitimam a manutenção da custódia cautelar imposta.

No que tange às alegadas condições pessoais favoráveis, sublinha-se que o fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes não tem o condão de conduzir, automaticamente, à sua liberdade, posto que estas devem ser analisadas em conjunto com o que dos autos consta, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos norteadores do exame da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual.

Outrossim, evidencia-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto demonstrado que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que estas não se mostram suficientes ao resguardo da ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.